Tribunal: TJSP
Processo: 2023132-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – descumprimento de CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE penalidade contratualmente prevista - OFERECIMENTO de SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade das multas administrativas, lavradas em seu desfavor em decorrência de suposto

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – descumprimento de CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE penalidade contratualmente prevista - OFERECIMENTO de SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade das multas administrativas, lavradas em seu desfavor em decorrência de suposto descumprimento contratual, notadamente a não realização da limpeza e varredura de áreas pavimentadas nos prazos e termos estabelecidos no contrato - pedido de tutela de urgência antecipatória antecedente no sentido de que fosse suspensa a exigibilidade das multas administrativas aplicadas a partir do oferecimento de seguro-garantia em montante superior ao da penalidade imposta, utilizando-se da mesma garantia apresentada no âmbito do contrato de concessão - decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que a garantia dada no próprio contrato administrativo não deve ser aceita como forma de suspensão da exigibilidade do crédito em Juízo – acerto – entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de admissibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp 1.381.254/PR) – manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC/2015) - impossibilidade, porém, de utilização do seguro-garantia do próprio contrato administrativo - o seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de concessão decorre de exigência contratual e visa à proteção do Poder Concedente quanto à garantia do cumprimento das obrigações pela contratada, inclusive, para o pagamento de multa, não sendo caução idônea para suspensão da exigibilidade de multa administrativa – precedentes deste Tribunal – decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000591790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023132-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, é agravado
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023132-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
AGRAVADA: AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP
ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.039
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA

DESCUMPRIMENTO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DE PENALIDADE
CONTRATUALMENTE PREVISTA - OFERECIMENTO
DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da autora voltada à
declaração de nulidade das multas administrativas, lavradas
em
seu
desfavor
em
decorrência
de
suposto
descumprimento contratual, notadamente a não realização
da limpeza e varredura de áreas pavimentadas nos prazos e
termos estabelecidos no contrato - pedido de tutela de
urgência antecipatória antecedente no sentido de que fosse
suspensa a exigibilidade das multas administrativas
aplicadas a partir do oferecimento de seguro-garantia em
montante superior ao da penalidade imposta, utilizando-se
da mesma garantia apresentada no âmbito do contrato de
concessão - decisão interlocutória que indeferiu a medida
liminar, sob o fundamento de que a garantia dada no
próprio contrato administrativo não deve ser aceita como
forma de suspensão da exigibilidade do crédito em Juízo
acerto entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de admissibilidade de suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-
garantia, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp
1.381.254/PR) manutenção da integridade, estabilidade e
coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do
CPC/2015) - impossibilidade, porém, de utilização do
seguro-garantia do próprio contrato administrativo - o
seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de
concessão decorre de exigência contratual e visa à proteção
do Poder Concedente quanto à garantia do cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
das obrigações pela contratada, inclusive, para o
pagamento de multa, não sendo caução idônea para
suspensão da exigibilidade de multa administrativa

precedentes deste Tribunal decisão mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.,
tirado contra a r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 226/227 dos autos principais),
que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato
administrativo
c.c.
tutela
de
urgência”
por
ela
promovida em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob
o fundamento de que não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento administrativo de
aplicação de penalidade à agravante, e, embora seja
possível a suspensão da exigibilidade da multa diante da
apresentação de seguro-garantia, não é possível o
oferecimento da mesma apólice já prestada no âmbito do
contrato de concessão.
Em sua minuta (fls. 01/28), a empresa
agravante sustentou, em síntese, que a aplicação da
penalidade seria nula, tendo em vista a ocorrência de
cerceamento
de
defesa
no
âmbito
do
procedimento
administrativo, diante de vícios na publicação das
decisões. Nesse sentido, aduziu que seria possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com
a apresentação de seguro-garantia, sendo que o contrato
de seguro firmado garante o fiel cumprimento das
obrigações por ela assumidas perante a ARTESP, bem como
as
multas
e
indenizações
devidas
à
Administração
Pública. Pugnou, ao final, pelo provimento de seu
recurso, reformando-se a r. decisão agravada, concedendo-
se a tutela de urgência pleiteada na inicial.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, parágrafo único
cc. arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja
necessidade de requisição de informações ao Juízo
singular, o agravo comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a empresa agravante contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento administrativo de
aplicação de penalidade à agravante, e, embora seja
possível a suspensão da exigibilidade da multa diante da
apresentação de seguro-garantia, não é possível o
oferecimento da mesma apólice já prestada no âmbito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contrato de concessão.
Porém,
pelo
que
depreende
do
acervo
fático-probatório coligido ao instrumento, o recurso não
merece acolhimento.
Colhe-se dos autos que a empresa agravante CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
celebrou contrato de concessão de rodovia com a Fazenda
do Estado de São Paulo (Licitação Pública no 004/2008
Contrato no 002/ARTESP/2009), tendo como objeto a
prestação de serviços de ampliação, manutenção, conservação e exploração do Sistema Rodoviário
denominado Corredor Raposo Tavares, compostos pelas
rodovias Raposo Tavares (SP-270), SP-225, SP-327 e
acessos (fls. 80/109), oferecendo, nos termos do art. 56
da Lei no 8.666/1993, seguro-garantia como forma de
garantir o cumprimento de suas obrigações contratuais,
com apólice no o valor de R$136.146.046,79 (fl. 206

processo principal).
Nesse sentido, afirma a agravante que foi
notificada pela ARTESP para apresentação de defesa
prévia em procedimento administrativo instaurado para
apuração de suposta infração administrativa, consistente
no descumprimento de obrigação contratual, notadamente a
não conclusão do item de serviço no 02.05.02.62

implantação de dispositivo km 628+200 (tipo7) da SP 270 até a
data de 16.03.2014 -, com fundamento no item 28 e 4.2 do
Edital licitatório (fls. 110/112).
Ato contínuo, embora oferecida defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pela agravante (fls. 118/122 p.p.), a ARTESP aplicou
multa administrativa no importe de R$232.380,64, que
restou mantida pela autoridade competente, mesmo após a
interposição
de
recurso
administrativo
(Processo
Administrativo no 017.168/2014) (fls. 169/173 p.p.).
Paralelamente, a empresa autora ajuizou a
presente ação anulatória, por entender que a penalidade
seria eivada de ilegalidade, alegando, em suma: “(i)
ausência descumprimento contratual, uma vez que houve a obra
de
implantação
de
dispositivo
que
estava
prevista
concomitantemente à duplicação da rodovia - o que, dependendo
do método construtivo da rodovia, o projeto para a obra de
melhoria necessitaria de alterações; (ii) e, via de
consequência, ausência de conduta punível, pois a readequação
de todos os prazos se deu com o objetivo de otimizar os
recursos e aprimorar as técnicas de engenharia exigidas ao
caso, garantindo-se, assim, maior comodidade e segurança aos
usuários - fatos estes que justificariam a não aplicação da
penalidade, em virtude da evidente inexigibilidade de conduta
diversa da Autora (...)” (fl. 02 p.p.).
Ainda, requereu a empresa agravante, em
sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade
da penalidade aplicada, oferecendo como garantia o
seguro prestado no contrato de concessão firmado entre
as partes, tendo o Juízo de origem indeferido tal
pedido, sob o fundamento de que não se vislumbra
qualquer irregularidade no procedimento administrativo
de aplicação de penalidade à agravante, e, embora seja
possível a suspensão da exigibilidade da multa diante da
apresentação de seguro-garantia, não é possível o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
oferecimento da mesma apólice já prestada no âmbito do
contrato de concessão, dando ensejo ao presente recurso.
Pois bem.
No
caso
em
testilha,
o
cerne
da
controvérsia trazida a este Tribunal ad quem reside em
perquirir a possibilidade [ou não] da utilização do
seguro-garantia como forma de suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário e, se positivo, se o seguro
firmado no próprio contrato de concessão se prestaria
para tal finalidade.
I-
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A
PARTIR DO OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
Neste ponto, ressalvado o entendimento
deste
Relator
no
julgamento
de
casos
anteriores,
verifica-se a Primeira Turma do c. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.381.251, sob relatoria
do e. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, firmou
entendimento no sentido de que é cabível a suspensão da
exigibilidade do crédito não tributário a partir da
apresentação da fiança bancária e do seguro-garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA.
UTILIZAÇÃO
DE
TÉCNICAS
INTERPRETATIVAS
E
INTEGRATIVAS
VOCACIONADAS
À
PROTEÇÃO
DO
INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO
POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A
PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO-GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM
VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA
INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART.
151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o.
DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI
6.830/1980).
RECURSO
ESPECIAL
DA
ANTT
DESPROVIDO.
1.
Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010,
de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao
elencar
as
hipóteses
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito, não contemplando o
oferecimento de seguro-garantia ou fiança
bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado
Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito
somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro, que
se
reproduziu
no
julgamento
do
Recurso
Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp.
1.156.668/DF,
não
se
estende
aos
créditos não tributários originários de multa
administrativa imposta no exercício do Poder
de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento
processual hábil para cobranças das dívidas
ativas
da
Fazenda
Pública,
a
natureza
jurídica sancionadora da multa administrativa
deve direcionar o Julgador de modo a induzi-
lo a utilizar técnicas interpretativas e
integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário no
arcabouço
jurídico
brasileiro,
deve
a
situação se resolver, no caso concreto,
mediante as técnicas de integração normativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de correção do sistema previstas no art. 4o.
da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro-
garantia são equiparados para os fins de
substituição
da
penhora
ou
mesmo
para
garantia do valor da dívida ativa, seja ela
tributária ou não tributária, sob a ótica
alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux
c/c o inciso II do art. 9o. da Lei
6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do
crédito
não
tributário
a
partir
da
apresentação da fiança bancária e do seguro-
garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento, nos moldes
previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o
art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., §
3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há
dúvida quanto à liquidez de tais modalidades
de
garantia,
permitindo,
desse
modo,
a
produção dos mesmos efeitos jurídicos do
dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a
aceitação
do
seguro-garantia
judicial,
porque, em virtude da natureza precária do
decreto de suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá
solicitar a revogação do decreto suspensivo
caso em algum momento não viger ou se tornar
insuficiente a garantia apresentada.
8. O crédito não tributário, diversamente do
crédito tributário, o qual não pode ser
alterado por Lei Ordinária em razão de ser
matéria reservada à Lei Complementar (art.
146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos
termos aqui delineados, a suspensão da sua
exigibilidade,
mediante
utilização
de
diplomas legais de envergaduras distintas por
meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp
1381254/PR,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 28/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
De acordo com as razões daquela c. Corte
de Justiça, haveria uma lacuna normativa no ordenamento
jurídico, atraindo a necessidade de integração normativa, de modo a admitir a possibilidade de
suspensão da exigibilidade de crédito não tributário com
o oferecimento de seguro-garantia judicial, a partir da
aplicação analógica do art. 151, inciso II, do CTN, c.c.
os arts. 835, §2o do CPC/2015 e 9o, §3o, da Lei de
Execuções Fiscais.
Nesse sentido, entendeu-se que o Código
de Processo Civil de 2015, além de reproduzir o que
dispunha o art. 656, §2o, do CPC/1973 que possibilitava
a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro
garantia judicial em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento

promoveu expressa equiparação entre a fiança bancária, o
seguro judicial e o dinheiro.
Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
[...]
§ 2o. Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro-garantia judicial, desde que em valor
não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento.
Art. 848. As partes poderão requerer a
substituição da penhora se:
[...]
Parágrafo
único.
A
penhora
pode
ser
substituída por fiança bancária ou por seguro-
garantia judicial, em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
trinta por cento.
Ainda, restou consignado que “não há razão
jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia
judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto
de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
(multa administrativa), o postulante poderá solicitar a
revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não
viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada”.
Assim, em prestígio à uniformização da
jurisprudência
dos
Tribunais,
de
modo
a
mantê-la
íntegra, estável e coerente (art. 926 do CPC/20151), de
rigor permitir a suspensão da exigibilidade do crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança
bancária e do seguro-garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento.
Nessa
mesma
esteira
de
entendimento,
aliás, já decidiu esta c. Corte de Justiça em casos
análogos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO
DA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE
NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO,
REJEITANDO O SEGURO-GARANTIA OFERTADO NOS
AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA
PELA ARTESP. Suspensão do débito, diante da
apresentação de seguro-fiança que cobre e
supera com sobras, o valor total da multa
aplicada, inclusive com o acréscimo de 30%
1 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
12
previsto no parágrafo único do artigo 848 do
CPC. Sem prejuízo, evidente que incumbe à
parte interessada providenciar a renovação da
apólice após o seu vencimento em 05.08.2019,
com o preenchimento dos mesmos requisitos
legais, até julgamento final, sob pena de
revogação da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2133054-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 13a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data
de Registro: 09/08/2019)
“Agravo de instrumento. Anulatória de multa
contratual. Seguro garantia. Suspensão da
exigibilidade.
Possibilidade.
Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025783-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)

“Agravo de Instrumento Ação Declaratória de
Nulidade

Multa
imposta
pela
agência
reguladora pelo suposto descumprimento de
contrato administrativo - Seguro garantia

Possibilidade de garantia da execução e
suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário
Limite imposto até o prazo de
vigência da garantia contratada
Decisão
reformada
-
Recurso provido em parte”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2233146-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 1a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
13
de Registro: 16/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA PELA ARTESP, DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - Inaplicabilidade
do artigo 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ -
Suspensão do crédito que se mostra possível
com o oferecimento do seguro-garantia, desde
que preenchidos os requisitos previstos pelos
artigos 835, § 2o e 848, p. único, ambos do
NCPC - Valor do seguro-garantia superior ao
do débito constante da inicial Deferimento
suspensão da exigibilidade do débito até o
vencimento da apólice
Recurso provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018093-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 7a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data
de Registro: 13/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO
Multa administrativa não
tributária
Tutela de urgência deferida -
Oferecimento de caução para garantia de
futura execução da multa imposta - Decisão
agravada
que
deferiu
a
suspensão
da
exigibilidade do débito por meio de seguro-
garantia
O seguro-garantia é idôneo para
suspender a multa - Inteligência dos artigos
858, parágrafo único, e 835, § 2o, do CPC -
Pressuposto do permissivo legal (oferta do
valor do débito constante na inicial mais
30%) - Eventual insuficiência da garantia
oferecida comporta complementação, concedendo-
se prazo para regularização. Recurso provido
em parte”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2050421-33.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
14
11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 2a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
25/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA MULTA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
LAVRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
SÃO PAULO - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO-
GARANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DA DÍVIDA,
ACRESCIDA DE 30% - Tutela indeferida em 1o
Grau Decisão agravada que merece reforma -
Inaplicabilidade do artigo 151 do CTN e da
Súmula 112 do STJ - Suspensão do crédito que
se mostra possível com o oferecimento do
seguro-garantia Preenchimento dos requisitos
do § 2o do art. 835 do Novo CPC Tutela
deferida
Agravo
provido."
(Agravo
de
Instrumento no 2022718-64.2017.8.26.0000 8a
Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo j. 15/3/17 Rel. Ponte
Neto)
Uma
vez
permitida
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito não tributário a partir do
oferecimento de seguro-garantia judicial, devem ser
observados alguns requisitos, sendo o primeiro deles que
o valor da garantia seja superior a 30% do valor do
débito constante da inicial.
E, no caso sub judice, a apólice de
seguro oferecida pela agravante possui garantia no valor
de R$136.146.046,79 (fl. 206
processo principal),
sendo superior ao valor da multa aplicada em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
15
desfavor
pela
agravada
(R$232.380,64,)
ainda
que
acrescida de trinta por cento, atendendo, pois, ao
disposto no art. 835, §2o e 848, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Ainda, importante verificar a idoneidade
da garantia oferecida, sendo que, in casu, pretende a
empresa autora se utilizar da mesma garantia oferecida
no contrato administrativo para fins de suspender a
exigibilidade do crédito.
I-
DA [IM]POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
NÃO TRIBUTÁRIO EM JUÍZO
A princípio, saliente-se que a garantia
prestada dentro do contrato de concessão constitui-se
uma prerrogativa em favor da Administração Pública,
voltada a assegurar o cumprimento do próprio ajuste, e
não em favor do contratado, de modo que, caso assim
deseje, pode o Poder Concedente se valer da garantia
contratual para imputar determinado débito constituído
em seu favor, aí incluídos, inclusive, débitos oriundos
de processos judiciais ou multas administrativas.
Por isso, não pode o contratado se
utilizar dessa garantia [que, ressalte-se, não se dá em seu
favor, mas sim em favor da Administração Pública] para
suspender a exigibilidade de débitos judiciais, ainda
que advinda da relação obrigacional mantida entre as
partes, sob pena de completa inversão da lógica do
instituto.
É
que
o
seguro-garantia
decorre
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
16
exigência contratual e objetiva garantir a sua própria
execução, tendo como finalidade assegurar a quitação
administrativa das obrigações contratuais assumidas e
não adimplidas pelo contratado, aí incluídas as multas
administrativas
eventualmente
aplicadas,
não
se
confundindo com a garantia usualmente manejada pelos
executados para suspender a exigibilidade de créditos
exequendos, pois distintas as finalidades.
Ora,
o
seguro
garantia
do
contrato
administrativo se presta a facilitar a solução de
créditos constituídos em favor da Fazenda Pública,
assegurando, em consequência, a boa execução do ajuste.
Por outro lado, a garantia judicial visa inibir atos de
cobrança específicos e relativos ao objeto da lide,
podendo ser efetivada através do depósito em dinheiro ou
pelo oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária.
Assim, a utilização da garantia prestada
no bojo do contrato administrativo, ainda que oriundas
de
processos
judiciais
ou
multas
administrativas
relacionadas à avença, não se constitui de direito
subjetivo da empresa contratada, mas sim de prerrogativa
da Administração Pública, que poderá, caso assim queira,
imputar o referido débito de forma administrativa, sem
necessidade de uma cobrança judicial.
Não se ignora que, no caso em testilha, o
contrato de seguro apresentado pela empresa agravante
possui cláusula garantindo o fiel cumprimento das
obrigações firmadas perante a ARTESP, até o valor das
obrigações assumidas em função de participação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
17
licitação, ou, ainda, em razão das obrigações em
processos judiciais (fls. 209/210 processo principal):
“(...)
1. OBJETO
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os
termos da apólice e até o valor da garantia
fixado
nesta,
e
de
acordo
com
a(s)
modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is)
expressamente contratada(s),em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, concessões
e permissões no âmbito dos Poderes da União,
Estados,
do
Distrito
Federal
e
dos
Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas
em função de:
I processos administrativos;
II processos judiciais, inclusive execuções
fiscais;
III

parcelamentos
administrativos
de
créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida
ativa;
IV regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este
seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do
inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador, previstos em legislação específica,
para cada caso.
(...)”

Entretanto, não se deve interpretar tal
cláusula como uma prerrogativa conferida à contratada
para suspender, a seu critério, débitos decorrentes do
contrato firmado, mas, sim, como uma prerrogativa da
Administração Pública para que, de forma administrativa
e sem a necessidade de ajuizar uma demanda, se valha da
garantia contratual apresentada para imputar determinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
18
débito constituído em seu favor.
É, inclusive, o que prevê o art. 86, §2o,
da Lei no 8.666/1993, ao permitir que a Administração
Pública desconte, da garantia, o valor da multa aplicada
após regular processo administrativo:
Art. 86. O atraso injustificado na execução
do contrato sujeitará o contratado à multa de
mora,
na
forma
prevista
no
instrumento
convocatório ou no contrato.
[...]
§ 2o A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
[...]
Por fim, obtempere-se que, raciocínio
diverso implicaria o desfalque, ainda que parcial, da
garantia
contratual
apresentada,
prejudicando,
por
consequência, a manutenção das condições iniciais do
contrato que é exigida de todos os licitantes durante a
sua execução nos termos da Lei no 8.666/1993.
Portanto, deve a empresa executada, para
suspender a exigibilidade do crédito não tributário,
prestar garantia específica para o Juízo e destinada a
essa finalidade, não podendo se valer da garantia
exigida pela Administração Pública dentro do contrato de
concessão.
Nesse mesmo sentido, aliás, caminha a
jurisprudência desta c. Corte de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
19
“Agravo de Instrumento
Ação anulatória de
multa aplicada pela ARTESP
Suspensão da
exigibilidade
Caução por meio de seguro-
garantia
já
ofertado
como
garantia
ao
contrato de concessão
Inadmissibilidade

Precedentes
Desprovimento do recurso”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2279953-34.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 10a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
“AÇÃO
ANULATÓRIA.
Contrato
de
Concessão
Rodoviária no 002/CR/1998. Não conservação de
defensa metálica danificada. Multa. Suspensão
da exigibilidade. Seguro garantia. Tutela de
urgência.

1.
Multa.
Suspensão
da
exigibilidade. A irresignação da autora foi
analisada e rejeitada por duas instâncias
administrativas, sem elementos capazes de
infirmar as conclusões da administração. Os
elementos dos autos denotam a desídia da
autora no cumprimento de obrigação afeta ao
Contrato de Concessão Rodoviária, a mitigar a
alegação de que a multa foi mal aplicada. Não
se entrevê a probabilidade do direito exigida
para a concessão da tutela provisória; o
perigo de dano, por si só, é insuficiente
para
a
concessão
da
medida
liminar.
Inteligência do art. 300, 'caput' do CPC.

2.
Seguro
garantia.
O
seguro
garantia
previsto no contrato e apresentado pela
autora decorre de exigência contratual e
assegura o cumprimento das obrigações por ela
assumidas, inclusive o pagamento de multa
eventualmente aplicada pela ARTESP. Não se
admite a utilização desse seguro para, suspendendo-se a exigibilidade da multa,
impedir a execução do próprio seguro. A
autora poderá obstar a execução da garantia
depositando o valor integral exigido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
20
agência reguladora, medida que não representa
dupla
garantia.

Tutela
de
urgência
indeferida. Agravo da autora desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2266945-87.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 3a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Ação
Anulatória ARTESP Multa Caução por meio
de seguro-garantia já ofertado como garantia
ao contrato de concessão Inadmissibilidade
Caução inidônea
Precedentes
Decisão
mantida Agravo de instrumento desprovido
Prejudicado o agravo interno. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2180767-38.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Delbianco;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019)
“TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO no 005/ARTESP/2009

Ação
declaratória
de
nulidade
de
ato
administrativo Auto de Infração e Imposição
de Multa no NOT.DIN.0160/14/TAP.DIN.0095/19 -
Indeferimento da tutela de urgência postulada
para a suspensão dos efeitos da penalidade de
multa
imposta
à
agravante
por
suposto
descumprimento do Contrato Administrativo no
005/ARTESP/2009,
celebrado
com
a
Agência
Reguladora agravada - MANUTENÇÃO DO DECISUM
Procedimento Administrativo no 016.811/2014
já formalizado e através do qual restou
apurado
o
descumprimento
das
previsões
constantes do Edital da Concorrência Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
21
Internacional n° 06/2008, culminando com a
aplicação
da
penalidade
de
multa

Inexistência de provas a refutar a legalidade
e
legitimidade
do
ato
administrativo

Inadmissibilidade da aceitação, para garantia
do juízo da mesma Apólice Seguro Garantia que
já serve de caução ao Contrato Administrativo
no
005/ARTESP/2009

Decisão
mantida

Recurso
improvido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170749-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rebouças
de
Carvalho;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada.
Suspensão da exigibilidade de multa contratual pela apresentação de seguro- garantia. Inadmissibilidade. O seguro- garantia já oferecido como garantia ao
contrato de concessão não é caução idônea
para suspensão da exigibilidade de multa
administrativa. Decorre de exigência contratual e visa à proteção do Poder
Concedente quanto à garantia do cumprimento
das obrigações pela contratada, inclusive,
para o pagamento de multa, mas não se presta
à
suspensão
da
exigibilidade
de
multa
contratual como pretende a agravada. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2175689-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
- 15a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data
de Registro: 18/09/2019)
Em
suma,
conquanto
seja
possível
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023132-57.2020.8.26.0000 -Voto no
22
suspensão da exigibilidade de crédito não tributário a
partir da apresentação de seguro-garantia, não se mostra
possível a utilização da garantia contratual apresentada
no âmbito do contrato de concessão para essa finalidade,
devendo, com isso, ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto pela requerida, de modo MANTER
a r. decisão agravada, tal como lançada, REVOGANDO-SE,
inclusive, a concessão de efeito suspensivo deferida às
fls. 489/490.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR